Tribunal: TJSP
Processo: 1034845-12.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Condenatória. Cartão de Crédito. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de litisconsórcio passivo unitário afastada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das Empresas envolvidas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. O Autor poderia acionar judicialmente uma ou todas as Empresas. Lançamentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Condenatória. Cartão de Crédito. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de litisconsórcio passivo unitário afastada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das Empresas envolvidas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. O Autor poderia acionar judicialmente uma ou todas as Empresas. Lançamentos equivocados e em duplicidade. A Autora teve seu nome negativado em razão de débito que desconhece. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva das Empresas Rés. Inteligência do art. 186 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. De rigor a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente lançados. Vulnerabilidade da consumidora. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelas Empresas Rés a 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora.